Tribunal: TJES
Processo: 5005915-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005915-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO VICTOR PESSIN NEVES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005915-77.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOAO VICTOR PESSIN NEVES
PACIENTE: HEITOR SILVA OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado João Victor Pessin Neves - OAB/ES nº 28.660, em benefício de
HEITOR SILVA OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva.

Alega, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis, além do excesso de prazo para o término da instrução, bem como a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva em questão.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Liminar indeferida, conforme decisão id.
2955144

Informações devidamente prestadas sob o id.
2947533

Parecer Ministerial acostado aos autos (id.
2992290
), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinando pela denegação da ordem.

Inicial id.
2884717
, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 3 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005915-77.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOAO VICTOR PESSIN NEVES
PACIENTE: HEITOR SILVA OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado João Victor Pessin Neves - OAB/ES nº 28.660, em benefício de
HEITOR SILVA OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva.

Alega, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis, além do excesso de prazo para o término da instrução, bem como a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva em questão.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão preventiva decretada em 16 de maio do corrente ano, em razão da prática do crime descrito no artigo 121, §2º, IV do Código Penal c/c art. 244-B do ECA nos autos da ação penal nº 0000391-60.2022.8.08.0009.

Relembro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que referida medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade in concreto do acusado, bem como pela gravidade das condutas praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar.

Do mesmo modo, observo que o Magistrado apresentou de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, evidenciando a existência de indícios de autoria e provas de materialidade, bem como a necessidade de decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, ressaltando a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste mesmo sentido, vejamos entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o paciente, em razão de desavença com o dono do bar que lhe negou uma cerveja, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em sua direção, acertando os tiros no portão do estabelecimento e na orelha esquerda de outra pessoa que estava no local, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Precedentes.
5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.
6. Habeas corpus não conhecido. (HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Adiante, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato de o réu ostentar uma vida ante acta imaculada, ter família constituída, ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...]
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Diante desta circunstância, entendo, a priori, ser prudente a manutenção da prisão, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, ante as particularidades do caso concreto, tenho que tal fato não afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva, em face da gravidade concreta dos fatos em apuração, a pluralidade de agentes no polo passivo da demanda, a necessidade de garantia da ordem pública.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

[...]
4. Não se identifica ausência de contemporaneidade dos motivos adotados pela Corte estadual para restabelecer a prisão provisória dos réus. Isso porque o decurso de cerca de três meses entre a prolação de decisão pelo Juízo singular e o julgamento do recurso interposto contra esse decisum é inerente à atividade jurisdicional. Ademais, o fato de os pacientes estarem em liberdade por tal período não afasta os motivos adotados para justificar sua custódia cautelar - os indícios de habitualidade delitiva, conforme já delineado. 5.Ordem denegada.
(STJ. HC 466.187/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Por fim, alega a defesa excesso de prazo da prisão preventiva sob o argumento de que o coacto encontra-se preso há mais de 120 (cento e vinte) dias sem formação da culpa.

De início, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...]
1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada.
(HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”

(STJ – HC: 491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[...]
Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Na hipótese presente, não verifico ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, devendo ser considerado o fato de que se trata de homicídio qualificado, contando com pluralidades de agentes no polo passivo da demanda.

Vale ressaltar, que em informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, ficou constatado que em 06 de julho do corrente ano foi feita a devida reanálise da prisão preventiva nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o Magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 3 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005915-77.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: JOAO VICTOR PESSIN NEVES
PACIENTE: HEITOR SILVA OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOA ESPERANÇA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
ARTIGO 121, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ECA.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 5. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 6.

EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. 7. ORDEM DENEGADA.

1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente.

2.

Inviável o argumento de ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, vez que esta se encontra fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração à gravidade da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública e aplicação da Lei Penal.

3.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5.
À alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, ante as particularidades do caso concreto, não afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva, ante a gravidade dos fatos em apuração, a pluralidade de agentes no polo passivo da demanda e a necessidade de garantia da ordem pública.
6.

Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

7.
Ordem Denegada.

Vitória, 3 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.